Tribunal: TJPA
Processo: 0002263-48.2017.8.14.0097
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002263-48.2017.8.14.0097

RECORRENTE: FRANK JHONSON DOS SANTOS FARIAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ARTS. 121, §2º, INC. II C/C O ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP (TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE).
1)

IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE, INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA E DO
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADOS DE PLANO
.
As teses de ausência de prova da materialidade e indícios de autoria delitiva, bem como do
animus necandi
do recorrente não se encontram evidenciadas de plano nos autos, por meio de provas que não deixem dúvidas acerca da autoria delitiva e da verdadeira intenção do recorrente.
In casu
,
a vítima relatou, em síntese, ter sido agredida pelo recorrente, inicialmente, com um chute, que o fez cair, e em seguida, o mesmo passou a lhe atingir na cabeça, utilizando-se de um terçado, depoimento esse corroborado em juízo pela testemunha, a qual afirmou ter presenciado o ataque do recorrente contra o ofendido, que foi socorrido por terceiros, impedindo a consumação delitiva, por circunstâncias alheias à vontade do recorrente,
provas essas que impossibilitam, pelo menos nessa fase processual, o acolhimento das aludidas alegações, devendo ser mantida a pronúncia do recorrente pelo delito de tentativa de homicídio qualificado.
Logo, há que se deixar ao Conselho de Sentença a inteireza da acusação, sendo certo, pois, que o juízo preciso a ser formulado a esse respeito é do Tribunal do Júri, nos termos em que dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88. Pronúncia que se impõe.
2)
RECURSO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por FRANK JHONSON DOS SANTOS FARIAS, inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inc. II, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou sua impronúncia, aduzindo a ausência dos indícios de autoria delitiva a si imputada. Subsidiariamente, alegou não ter restado comprovado o
animus necandi
na conduta a ele atribuída
, razão pela qual requer o provimento do recurso para que seja impronunciado, caso contrário,
seja desclassificado o delito para o de lesões corporais
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso.

Em despacho de ID 14224368, o juízo
a quo
não exerceu juízo de retratação, sendo que nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que,
verbis:
“
no
dia 09.02.2016, por volta das 22h00, na Rua do Bambu, Santa Bárbara do Pará – PA, os denunciados FRANK DIONE FERREIRA FARIAS, vulgo FRANK,
FRANK JHONSON DOS SANTOS FARIAS, vulgo PIU PIU
, e FRANCIELDO FERREIRA FARIAS, vulgo PINGUIM, com animus necandi, com unidades de esforços e identidade de desígnios, por motivo torpe, efetuaram diversos golpes de terçados em Elielson da Conceição de Oliveira, sendo que o crime não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente frente ao pronto atendimento médico deste.

Constam nos autos que a vítima estava participando de um bloco de carnaval no município e que por volta de 19h30, FRANK pediu emprestada a motocicleta da vítima sendo que esta não cedeu pois iria utilizar o veículo, então chegou o denunciado FRANK JHONSON, vulgo PIU PIU, o qual empurrou a vítima, bem como puxou uma faca para tentar agredi-lo. Na ocasião, populares acalmaram os ânimos, então PIU PIU se retirou do local e só permaneceu FRANK “bebericando” com a vítima.

Após um intervalo de tempo, PIU PIU retornou à praça e a prima da vítima o avisou, aconselhando-o a sair do local por medo de ter mais confusão.

Assim, Elielson se retirou com os primos, ocasião em que passaram por PIU PIU o qual afirmou: “VOCÊS VÃO VER” (textuais), bem como correu atrás da vítima com um terçado.

Elielson acreditou ter conseguido se livrar de PIU PIU, contudo foi surpreendido por PINGUIM aguardando-o na esquina da rua que dá acesso ao bairro do Livramento, ocasião em que PINGUIM deu um “pisão” e fez a vítima cair, sendo logo agredido por PIU PIU com um golpe de terçado na cabeça e, mesmo Elielson tentando se defender foi atingido por diversos golpes.

Ressalta-se que o primo de Elielson tentou intervir, sendo impedido por PINGUIM e FRANK, sendo que estes inclusive agrediram Ronald Alfredo Oliveira de Lima para que este se afastasse da vítima.

O crime de homicídio somente nãos se consumou em razão de uma pessoa desconhecida, no interior de um veículo efetuou disparos para o alto dispersando os denunciados.

Após a ação, a vítima foi socorrida por populares.”

Assim, foi o recorrente pronunciado pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, inc. II, c/c o art. 14, inc. II, ambos do CP.

In casu,
verifica-se que as razões invocadas pelo recorrente, de que não restou comprovado o
animus necandi
na conduta a ele atribuída, e
que por tal razão o crime deve ser desclassificado para o de lesão corporal, previsto no art. 129, do CP, de maneira nenhuma merece prosperar, pois estão completamente divorciadas do que foi produzido durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se demonstrará a seguir:

A materialidade encontra-se devidamente comprovada
, pois em que pese não tenha sido juntado aos autos laudo pericial, consta o prontuário médico de ID 14224358, o qual descreve detalhadamente as lesões apresentadas pela vítima, desferidas em região letal:
“Conforme dados obtidos do prontuário, o paciente ELIELSON DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA foi atendido no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência no dia 09.02.2016, às 23:16 horas,
vítima de ferimento por arma branca em região frontal e frontoparietal, com exposição de calota craniana
. Foi atendido aos moldes do ATLS, pelas equipes de cirurgia geral e neurocrirugia.
À admissão apresentava ferimento por arma branca em região frontal e frontoparietal, com exposição de calota craniana. Foi submetido a tomografia computadorizada de crânio que evidenciou hematoma extradural laminar frontal à esquerda. Foi submetido à sutura de ferimento corto-contuso em crânio e internado para tratamento conservador de traumatismo cranioencefálico.
Permaneceu internado, aos cuidados de equipe multiprofissional e, tendo evoluído com melhora progressiva do quadro clínico, recebeu alta hospitalar no dia 20.02.2016.”

Demais disso, presentes indícios de autoria do recorrente,
tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, senão vejamos:

O ofendido Elielson da Conceição de Oliveira, em juízo, relatou,
verbis
:
“...estava com outras pessoas no carnaval e pararam na praça do Livramento e todos estavam brincando um com o outro; que Frank pediu a moto do depoente emprestado e o PIU PIU apelido do irmão do Frank falou para o depoente ”você vai deixá-lo te bater”, e o Frank informou para seu irmão que ninguém estava brigando e queria somente a moto do depoente emprestada; que Frank deu um empurrão no seu irmão e PIU PIU foi embora falando que o seu irmão ia ver; Frank informou para o depoente que não ia acontecer nada e começou a tirar por menos o ocorrido; que o depoente relatou que PIU PIU foi muito afoito querendo brigar com o mesmo; que quando o depoente estava na PA saindo do Livramento e indo para o Bambu que era onde morava; que PIU PIU apareceu indo em direção ao depoente e
deu um chute no depoente e o mesmo caiu no chão e ficou desacordado; que levaram o depoente para o hospital e quem prestou socorro para o depoente foi o pai de PIU PIU; que o depoente viu PIU PIU e uma outra pessoa apelidada de PINGUIM darem com o terçado no mesmo;

que foi um terçado que usaram para cortar o depoente; que as lesões do depoente foram todas na cabeça, levou vários pontos e ficou internado quase um mês, ficou com a cabeça muita inchada devido as lesões; que antes do depoente desmaiar o mesmo viu que o PIU PIU foi o primeiro a dar com o terçado no mesmo;
que o Frank estava tentando desaparta PIU PIU de cima do depoente; que Frank é uma ótima pessoa e não tem nada que o depoente possa falar dele; que Frank foi pedir a moto do depoente e o PIU PIU imaginou que o depoente estivesse brigando com o seu irmão; que o depoente informou no momento que não poderia emprestar porque o mesmo já ia sair na moto; que PIU PIU foi pra cima do depoente perguntando o porquê o mesmo ia bater no seu irmão Frank, sendo que o depoente estava somente conversando com Frank; que no dia do ocorrido o depoente estava com o seu primo; que depois que o depoente desmaiou PIU PIU começou a discutir com o primo do depoente, por isso o PIU PIU não conseguiu matar o depoente; que informaram para o depoente que depois que o mesmo desmaiou passou um carro e deram um tiro pra cima; que a partir desse momento o PIU PIU saiu correndo do local; que o pai de Frank que levou o depoente para a unidade de saúde e depois o mesmo foi encaminhado para o Hospital Metropolitano; que PIU PIU e PINGUIM não conseguiram matar o depoente porque apareceu um veículo e deram um tiro pra cima, e os mesmos saíram correndo; As perguntas da Defensoria Pública, respondeu que Frank estava somente tentando apartar a briga; que antes dos fatos o depoente não tinha nenhum tipo de desavença com o PIU PIU; que ninguém gosta do PIU PIU na comunidade onde moram; que depois dos fatos o depoente já encontrou com PIU PIU pela rua e não tiveram nenhum tipo de desavença, mesmo depois de PIU PIU ser preso o mesmo não tentou nada contra o depoente; que PIU PIU nunca ameaçou ninguém da família do depoente; As perguntas do Juízo, respondeu que o depoente acredita que para PIU PIU ter ido atrás dele com um terçado era com intenção de matá-lo e foi o primo do depoente que desapartou a briga; que o depoente ficou no hospital em torno de trinta dias (...)”

Por sua vez, RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, também em juízo, asseverou:
“(...) Elielson é filho da depoente e no momento do ocorrido a depoente estava no sitio e não viu nada; que chegou no sitio a cunhada da depoente pela noite e estava pedindo os documentos de Elielson; que a depoente começou a perguntar o que estava acontecendo e a cunhada respondeu que o Elielson foi cortado; que a depoente tem problema de pressão e começou a passar mal porque ficou muito nervosa com a notícia; que a depoente começou a fazer várias perguntas e queria saber quem cortou o seu filho e a sua cunhada relatou que foram umas pessoas que moravam no Bambu; que a depoente não conseguiu ir no mesmo dia ir ver como estava seu filho por não estar se sentindo bem; que no dia seguinte foi até o Hospital Metropolitano para saber como estava seu filho e a mesma foi informada que seu filho estava muito mal e que não poderia receber visitas; que a depoente retornou para a sua casa e seu marido recomendou a mesma a ir presta queixa sobre o que aconteceu com o filho; que a depoente não estava lembrada quanto tempo o filho passou no hospital;
que as lesões do filho da depoente foram todos na cabeça; que a depoente informou que seu filho fez uma cirurgia onde foram os golpes de terçado;
que a depoente não sabia o nome do homem que deu os golpes de terçado no seu filho, só sabia informar que era conhecido pelo apelido de PIU PIU; que o filho da depoente não tinha nenhuma desavença com o PIU PIU; As perguntas da Defensoria Pública, respondeu que depois do que aconteceu o PIU PIU não ameaçou ninguém da sua família; que a depoente é vizinha de PIU PIU, mora em uma rua atrás da casa do acusado (...)”

A testemunha Ronald Alfredo Oliveira de Lima, perante o juízo
a quo
, asseverou,
verbis:

“(...) que o
depoente presenciou o que aconteceu
; que estavam em uma festa de carnaval, e Frank pediu a moto de Elielson emprestada e Elielson informou que ia precisar da moto; que PIU PIU pensou que eles estavam brigando; que
PIU PIU foi embora e quando retornou estava com um terçado e desferiu golpes no Elielson
; que o depoente tentou apartar a briga; que PIU PIU desferiu uns cinco golpes em Elielson; que a briga foi por causa da chave da moto de Elielson; que PIU PIU e o Frank queriam a chave da moto de Elielson;
que o PIU PIU deu com o terçado no Elielson e o mesmo saiu correndo
; que Elielson caiu no chão;
que a população socorreu o Elielson
; que o depoente acredita que o PIU PIU estava com intenção de matar o Elielson; que o depoente acredita que como o Elielson desmaiou, PIU PIU imaginou que o mesmo estava morto e saiu correndo em seguida; As perguntas da Defensoria Pública, respondeu que o depoente morava perto de PIU PIU e de Elielson; que não havia nenhuma desavença entre o PIU PIU e Elielson; que depois do ocorrido não houve nenhuma confusão a respeito do que houve; que PIU PIU ainda mora próximo do depoente; que o depoente ficou sabendo do desentendimento sobre a moto e presenciou a agressão; que estava o depoente e Elielson no momento da agressão; que estavam voltando do carnaval; As perguntas do Juízo, respondeu que PINGUIM chegou na hora da briga e deu um soco no depoente; que PINGUIM deu um soco no depoente porque o mesmo estava tentando desapartar a briga entre o PIU PIU e Elielson (...)”

O recorrente FRANK JHONSON DOS SANTOS FARIAS não foi interrogado em virtude de ter sido decretada sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP.

As declarações do ofendido, corroboradas pelo depoimento testemunhal em

juízo, convergem no sentido de demonstrar as agressões perpetradas pelo recorrente contra a vítima, a qual em um primeiro momento, foi atingida com um chute, que a fez cair no chão e, em seguida, com vários golpes de terçado desferidos na região da cabeça, região letal, sendo que por ocasião dos fatos conseguiu ser socorrida por terceiros e só não evoluiu à óbito por circunstâncias alheias à vontade do recorrente.

Logo, da simples análise do laudo pericial, conjugado com os depoimentos supramencionados, verifica-se que a ausência do
animus necandi
não restou cabalmente comprovada nos autos, de modo que sua análise deve ser apreciada pelo juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri.

Nesse sentido,
verbis
:

TJMG: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE
-
PROVAS
DA MATERIALIDADE DELITIVA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E
APARENTE ANIMUS NECANDI NA CONDUTA
DA RÉ - DECISÃO DE
PRONÚNCIA MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. 2
. Para que se possa desclassificar o delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal é preciso que os elementos probantes da fase do sumário de culpa se apresentem de forma clara e inconteste quanto à inexistência do crime doloso contra a vida ou, ainda, à ausência de animus necandi na conduta do agente, situação não verificada, de plano, nos autos.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.22.271863-7/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/02/2023, publicação da súmula em 10/02/2023)

Assim, não há que se falar em impronúncia ou mesmo desclassificação para o delito de lesões corporais,
pois não restou cabalmente comprovada a ausência de provas da materialidade e indícios de autoria delitiva, bem como de
animus necandi
na conduta imputada ao recorrente
, estando a sentença de pronúncia dentro dos parâmetros legais, tudo isso tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, devendo a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, competente Constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas neste momento processual.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo i
n totum
a decisão vergastada.

É como voto.

Belém, 07/12/2023